Tribunal: TJDFT
Processo: 0748180-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0748180-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CARDOSO MARQUES IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O O advogado PAULO HENRIQUE ARAUJO impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de GUILHERME CARDOSO MARQUES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em decorrência da coação ilegal que teria consistido na indevida conversão da prisão temporária em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 08/09/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 09/09/2020, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta a existência, no caso, de opções diversas da prisão preventiva e alega que a manutenção da prisão preventiva além de perpetuar coação ilegal, trará enormes prejuízos ao paciente. Alega que os fatos supostamente ocorridos são presumíveis e não inequívocos, pois o paciente apenas não teve como provar naquele momento que a quantia achada era fruto de venda de outra coisa e não da venda de drogas, ainda, que, da mesma forma, não houve prova inequívoca de que a quantia encontrada era fruto da venda de drogas, sustentando que o único ilícito cometido foi o porte de substância ilícita para consumo próprio. Afirma que a autoridade coatora não levou em consideração que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem ocupação lícita e possui residência fixa e que não se pode perpetuar a prisão provisória, pautando-se no critério de garantia da ordem pública, uma vez que a conduta do paciente não causaria consequências nefastas à saúde pública, visto que o paciente não comercializa drogas nem tem ligação com quaisquer organizações criminosas. Diz não haver motivação adequada para a manutenção da prisão preventiva e nesse ponto sustenta a existência do princípio da presunção de inocência. Por fim, alega que caso o paciente venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do que o que se encontra atualmente, tornando-se desnecessária a manutenção da cautelar extrema. Dessa forma, requer seja concedida medida liminar para determinar a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do Alvará de Soltura. No mérito, pugna para que seja conhecido o pedido de Habeas Corpus, para conceder o pedido, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. É o relatório. DECIDO: A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se deu nos seguintes termos ID 21201334: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 1300g de maconha). Cumpre frisar que a expressiva quantidade de entorpecente e o elevado valor em espécie (R$ 8.000,00) apreendidos demonstram o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GUILHERME CARDOSO MARQUES (filho(a) de João Marques Bezerra e Célia Maria da Silva Cardoso, nascido em 17/10/1998); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida era necessária para a garantia da ordem pública, pois além da quantidade considerável de drogas encontrada em posse do paciente, também foi apreendido com ele quantidade expressiva de dinheiro em espécie (R$8.000,00), o que demonstra o envolvimento com a vida de tráfico e a sua consequente periculosidade e risco de reiteração delitiva. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569). Portanto, no caso, estão preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da prisão. Ademais, não entendo, em análise perfunctória, que a decisão impugnada tenho se dado por fatos meramente presumíveis, conforme busca sustentar o impetrante. Pelo depoimento prestado pelo policial condutor do flagrante (ID 71712009 – originário), no local do crime além das drogas, que estavam em tabletes e em diversas porções pequenas, e do dinheiro, havia uma balança de precisão, tendo, naquele momento, o paciente assumido ser o proprietário das substancias ilícitas. Assim, a grande quantidade de droga apreendida, bem como as outras informações constantes dos autos, demonstra intenso tráfico de drogas aponta para gravidade concreta dos fatos a justificar a prisão preventiva do autuado como forma de resguardo da ordem pública, o que foi devidamente fundamentado pela suposta autoridade coatora. Noutro ponto, não verifico ter restado demonstrada alteração fática que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Pelo contrário, o que se verifica pelo documento de ID 21201335, é que a denúncia foi recebida, reforçando a materialidade e suposta autoria do delito em tela. Quanto à alegação de que, caso o paciente venha ser condenado, receberá um cumprimento de pena mais brando do qual encontra-se atualmente, tornando-se desnecessária a manutenção da cautelar extrema, pontuo que na via estreita do Habeas Corpus não se examina a questão, pois seria antecipar a análise do mérito, o que não é cabível, principalmente em análise liminar. Por fim, sabe-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva. De todo modo, em depoimento policial (ID 71712009 - originário), o próprio paciente afirmou não possuir trabalho fixo. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico ser cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de novembro de 2020 16:17:19. ROBSON BARBOSA Desembargador